Tribunal: TJSP
Processo: 1000354-43.2016.8.26.0294
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – Embargos rejeitados.
"Apelação – Ação de usucapião extraordinário - Competência recursal da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – Embargos rejeitados.
"Apelação – Ação de usucapião extraordinário - Competência recursal da 1a a 10a Câmaras da C. Seção de Direito Privado I, deste Egrégio Tribunal de Justiça – Exegese do item I.15 do art. 5o da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (I.15 – Ações de usucapião de bem imóvel) – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Colendo Órgão Especial - Não conhecimento do recurso - Remessa à uma das Câmaras da C. Seção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras)".